Tribunal: TJDFT
Processo: 0732953-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732953-38.2022.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OMAR ALVES ABBUD EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O OMAR ALVES ABBUD opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acordão de ID 57888815. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator